Tribunal: TJMT
Processo: 1017812-51.2020.8.11.0003
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017812-51.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Furto]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MIZAEL NUNES PERDIGAO SOUZA JUNIOR - CPF: 700.731.491-01 (APELANTE), LEONARDO DORNELLES SALES - CPF: 054.515.981-42 (ADVOGADO), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (ADVOGADO), DAIANY CEBALHO CORREA BARBOSA - CPF: 024.681.351-21 (ADVOGADO), RODRIGO SOUZA BATISTA - CPF: 022.956.261-29 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GILMAR ALVES DIAS - CPF: 621.253.461-68 (ASSISTENTE), RAQUEL PEREIRA DUARTE - CPF: 522.592.931-15 (ASSISTENTE), WILTON PEREIRA DIAS - CPF: 318.259.581-49 (ASSISTENTE), VILMA ALVES DIAS (ASSISTENTE), VINÍCIUS CÂMARA (ASSISTENTE), ADRIANA PEREIRA DE SOUZA PIRES (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GILBERTO ALVES DIAS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA E FURTO
(
ARTS. 121, § 2º, IV E 155,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL
) –
1.
PRIMEIRA PRELIMINAR
:
– NULIDADE DA REPETIÇÃO DA VOTAÇÃO DO QUESITO ABSOLUTÓRIO GENÉRICO – INOCORRÊNCIA
–

CONTRADIÇÃO CONSTATADA PELO JUIZ PRESIDENTE – NEGATIVA DE AUTORIA ÚNICA TESE SUSCITADA EM PLENÁRIO – 2.
SEGUNDA PRELIMINAR
:
NULIDADE DO INTERROGATÓRIO
DO APELANTE

PRESTADO NO PLENÁRIO DO JÚRI
– INDEFERIMENTO DO SILÊNCIO PARCIAL – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONSTATAÇÃO –
APELANTE
ADVERTIDO DOS SEUS DIREITOS CONSTITUCIONAIS, OPTOU ESPONTANEAMENTE POR RESPONDER AOS QUESTIONAMENTOS DO
JUIZ
PRESIDENTE –
PREJUÍZO NÃO COMPROVADO – 3.
TERCEIRA PRELIMINAR
:
PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO DO INTERROGATÓRIO
PRESTADO NA
FASE
ADMINISTRATIV
A

PELO APELANTE
POR TER SIDO COLHIDO À NOITE E SEM
A PRESENÇA DE ADVOGADO – NULIDADE NÃO CONSTATADA –
INDICIADO
SOLTO QUE COMPARECEU ESPONTANEAMENTE
A
DELEGACIA
DE POLÍCIA
PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS E FOI LIBERADO EM SEGUIR – PRECLUSÃO DO ATO –
NOVO
ADVOGADO CONSTITUÍDO

RECEBE O PROCESSO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA – 4.
MÉRITO
:
PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS AFERIDAS PEJORATIVAMENTE DE FORMA DESFUNDAMENTADA –
ACOLHIMENTO
PARCIAL – AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DA PERSONALIDADE E DA CONDUTA SOCIAL DO A
PELANTE
– 5. REQUESTADA A COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – POSSIBILIDADE - CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES – 6. ALMEJADO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – PEDIDO PREJUDICADO EM RAZÃO DO JULGAMENTO DESTE RECURSO – PRISÃO MANTIDA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – 7. PRELIMINARES REJEITADAS, RECURSO PARC
I
ALMENTE PROCEDENTE.

1. Sendo a negativa de autoria a única tese defensiva suscitada em plenário, a absolvição do
apelante
no quesito absolutório genérico não deve subsistir quando houve votação positiva dos dois primeiros, por estar contraditória, uma vez que os jurados rejeitaram a tese da defesa, porquanto afirmaram ser
ele o
autor do delito.

2. Inexiste nulidade a ser reconhecida
neste processo
porque o interrogatório
prestado pelo
apelante
em plenário obedeceu às normas processuais penais e constitucionais aplicáveis à espécie, tendo ele sido advertido de seus direitos e, espontaneamente, respondido às perguntas formuladas pelo
juiz presidente
. Ainda que assim não fosse, é sabido que à luz de uma interpretação sistemática, somente poderia dar ensejo a uma nulidade se houvesse a demonstração inequívoca do efetivo prejuízo eventualmente suportado, prestigiando-se o aforismo
pas
de
nullité

sans

grief
, previsto art. 563, do Código de Processo Penal
.

3. Não há que se falar em ilegalidade na realização do interrogatório
que o

apelante
prestou na fase administrativa
em horário noturno e desacompanhado de advogado, posto que se tratava de pessoa investigada e não presa, que foi advertida de seus direitos e mesmo assim anuiu
em responder as perguntas que lhe foram feitas. Além disso, a impugnação do ato se encontra preclusa, pois o novo advogado constituído assume o processo no estado em que se encontra.

4.
A pena
inicial
fixada em quantitativo desproporcional e com base em fundamentação inidônea deve ser redimensionada, impondo-se a reforma da sentença condenatória, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, a fim de que seja fixada, ao apelante, sanção justa e suficiente para a reprovação e prevenção dos crimes por ele praticados.

5. A atenuante da menoridade relativa, por estar relacionada à personalidade do agente, e a agravante da reincidência, por expressa disposição legal, são circunstâncias igualmente preponderantes de modo que devem ser integralmente compensadas (se em mesmo número), nos termos do art. 67 do Código Penal.

6.
Está prejudicada, com o julgamento deste recurso, a análise do pedido visando
a
concessão ao
apelante,
d
o d
ireito de recorrer em liberdade
. Ademais, a decisão em que
o
sentenciante negou
o
direito de
ele
apelar em liberdade está fundamentada no fato de
responde
r
pela prática de outros crimes graves
e
porque
esta
va
cumprindo pena no regime mais brando quando voltou a delinquir
, o que justifica e autoriza a sua
prisão
cautelar, como forma de assegurar a ordem pública
.

7.
Preliminares rejeitadas
.

R
ecurso parcialmente procedente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
por
Mizael Nunes Perdigão Souza Junior

contra
a
decisão do Conselho de Sentença que
,

nos autos da

Ação Penal
n.

1017812-51.2020.8.11.0003
,

que tramitou
perante o Juízo da

1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
/
MT
,
c
onden
ando-o
pela
prática do
s
crime
s

de

homicídio

qualificado pelo emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima
e furto
(
art
s
. 121,
§ 2º, IV
e 155,
caput
,
do Código Penal),
à pena de 17 (dezessete) anos e 2 (dois) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 70 (setenta) dias-multa, fixados na fração mínima legal.

O
apelante
,
forte
nas razões
que
vistas
no
ID
125552990, requer:

a)
Reconhecida a primeira votação dos jurados, que
absolveram o Apelante do crime de homicídio qualificado
, nos termos do art. 593, III, “b”, do CPP, tendo em vista que o quesito genérico, não está atrelado as teses defensivas, e por outro lado encontra-se amparado no conjunto probatório dos autos.

b)
Reconhecida a nulidade, ante ao cerceamento de defesa, pelo indeferimento infundado do silêncio parcial, requerendo seja designado novo julgamento em plenário.

c)
Reconhecida a nulidade do interrogatório inquisitorial, por estar viciado, devendo a prova ser desentranhada dos autos, pugnando seja realizado novo julgamento em plenário.

d)
Alternativamente, pugna pela readequação da dosimetria da pena, em relação ao crime de homicídio qualificado e furto.

e)
Seja revogada a prisão antecipada para o início imediato do cumprimento de pena, resguardando-lhe o direito de recorrer em liberdade, aplicando se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

f)
Requer a devida intimação para sustentação oral na Tribuna desta Corte.

O

Ministério Público
,
com base
nas

contrarrazões
encontradiças
no
ID
125553000
,
pugnou pelo parcial provimento do recurso, para “
compensar a agravante da reincidência com a atenuante da menoridade relativa, em ambos os crimes,
mantendo-se incólume os termos da decisão retorquida
”.
D
estaques no original

N
esta instância revisora,
a

P
rocurador
ia-Geral
de
J
ustiça, no parecer
que se encontra no ID
128895177
, opina pelo provimento
parcial do recurso, “
apenas para que sejam afastadas as circunstâncias judiciais da conduta social e personalidade em ambos os crimes, bem como para que a agravante da reincidência seja compensada com a atenuante da menoridade relativa
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRIMEIRA PRELIMINAR

Nulidade da
determinação de
repetição da
votação do quesito
absolutório genérico [
n. 04, da série I
]

Consoante relatado,
o apelante
se contrapõe à decisão do juiz
presidente
que determinou a repetição da votação do quesito
absolutório genérico [
n. 04, da série I
]
, por entender que
a primeira
estava contrária à prova dos autos, arguindo, para tanto, que “
o quesito da absolvição genérica é inteiramente desprendido, tanto das provas, quanto das teses defensivas e acusatórias
”
, ou seja,
sua
quesitação

é obrigatóri
a
e deve prevalecer ainda que os jurados
tenham
votado “sim” aos quesitos relativos à materialidade e à autoria e mesmo que a única tese absolutória da defesa
sustentada em plenário
seja a negativa de autoria, uma vez que é possível a absolvição por motivo de foro íntimo dos jurados.

No entanto, e
m que pesem os argumentos despendidos pelo
apelante
,
n
ão lhe assiste razão, pois
o

juiz
presidente
do Tribunal do Júri

assim procedeu
porque não houve

apresentação
, em plenário,
de tese defensiva que justificasse o acolhimento

do pleito absolutório no quesito genérico.

Aliás,
no ponto que interessa,
eis a
fundamentação lançada pelo sentenciante:

[...] Após a votação do quesito n° 04, da série I, o magistrado determino que fosse realizada nova votação, posto que os jurados reconheceram, por maioria, a ocorrência do homicídio e a autoria em desfavor do réu.

Todavia, pelo resultado do quesito 4 da série I, haveria a absolvição do réu por 4x3.

Ocorre que, conforme consta em ata, a defesa somente apresentou a tese de negativa de autoria. Em nenhum momento fora apresentada qualquer tese de excludente de ilicitude ou culpabilidade, nem sequer o pedido de absolvição por clemência foi realizado
. Logo, tendo os jurados votado pelo SIM neste quesito, ao meu sentir, não pode proceder pela inexistência de qualquer tese a justificar a absolvição no quesito genérico; vez que no caso a autoria já estava certa quando os jurados, por maioria, votaram SIM no quesito 3, desta citada série I.
Assim, fora REINICIADA a votação a partir do quesito 03, quesito que iniciou a divergência de teses entre acusação e defesa. [...]
(ID 125552978) Destacamos.

Como se sabe, a decisão tomada pelos jurados, ainda que não seja a mais justa ou a mais harmônica
em relação ao acervo probatório produzido na instrução
, é soberana, conforme disposto no art. 5º, XXXVIII,
c
, da Constituição Federal. Tal princípio, todavia, é mitigado quando os jurados
adotam entendimento
teratológico, em manifesta contrariedade às provas colacionadas nos autos, casos em que o veredito deve ser anulado e o réu, submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

No sistema de votação anterior à reforma de 2008, o questionário apresentado para votação dos jurados apresentava maior complexidade, pois procurava desdobrar, em tantos quesitos quantos fossem necessários, as teses que as partes, durante os debates em plenário, houvessem oferecido. O objetivo, então, era o de transformar em quesitos cada um dos componentes normativos dos institutos jurídico-
penais que integram a teoria do crime, nomeadamente aqueles que perfazem a sua estrutura.

Após a vigência da Lei n. 11.689/2008, a
quesitação
não foi apenas simplificada, mas também passou a permitir ao
s
jurado
s
absolver o acusado com base nas teses e nas informações trazidas ao seu conhecimento e discutidas no julgamento.

Assim, a simples resposta positiva ao quesito "O jurado absolve o acusado?” começa a comportar inúmeras teses defensivas, tendo como premissas anteriormente assentadas (nos dois primeiros quesitos do questionário) a efetiva ocorrência material de um crime e o reconhecimento de que o réu foi seu autor.

Além disso
, o veredito dos jurados não é motivado, como indicam as circunstâncias do julgamento: a votação é sigilosa, a sala onde se recolhem os votos é secreta e a comunicação entre os jurados é vedada, o que denota que a aferição das provas e o julgamento do réu ocorrem em conformidade com a íntima convicção dos juízes populares.

Portanto, se a resposta for “
sim
” ao quesito do art. 483, III,
d
, do Código de Processo Penal – por fatores diversos (desnecessidade da pena, inexigibilidade de conduta diversa, falta de provas, clemência etc.) –, o jurado não só não precisa como, em verdade, não pode explicar o motivo pelo qual votou.

Ademais
, o art. 490, do Código de Processo Penal prevê que, caso o presidente do Tribunal do Júri constate a existência de contradição entre as respostas aos quesitos apresentada pelos jurados, poderá, explicando-lhes em que consiste o dissenso

repetir a votação.

No presente caso, conforme assinalado pelo presidente do Tribunal do Júri, a primeira votação do quesito
absolutório
genérico mostrou-se contraditória, uma vez que, apesar de a defesa haver sustentado apenas negativa de autoria por
insuficiência de provas
em plenário
e não haver pleiteado a absolvição por clemência, o réu foi absolvido no quesito n. 4, da série I.

Com efeito, ambas as Turmas Criminais do Superior Tribunal de Justiça têm entendido que, em situações nas quais
a negativa de autoria é a única proposição defensiva
, a absolvição do agente no terceiro quesito não deve subsistir quando houve
r
votação positiva dos dois primeiros, ocasião em que os jurados rejeitaram a tese da defesa, porquanto afirmaram ser o acusado o autor do delito.

Confira-se
, propósito

estes
precedentes
:

HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROVIMENTO. SUBMISSÃO DO PACIENTE A NOVO JULGAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SOBERANIA DO VEREDICTO POPULAR E DA ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JURADOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO NÃO CONHECIDO.

1. Respondidos afirmativamente os quesitos referentes à materialidade e autoria, a formulação do quesito genérico de absolvição descrito no artigo 483, III, do Código de Processo Penal é obrigatória, independentemente das teses sustentadas pela defesa.

2. Assim, há a obrigatoriedade de formulação do quesito genérico

ainda que a única tese aventada seja a negativa de autoria, já

afastada pela resposta afirmativa dada ao segundo quesito.

3. "
A absolvição do réu pelos jurados, com base no art. 483, III,

do CPP, ainda que por clemência, não constitui decisão absoluta e

irrevogável, podendo o Tribunal cassar tal decisão quando ficar

demonstrada a total dissociação da conclusão dos jurados com as

provas apresentadas em plenário. Assim, resta plenamente

possível o controle excepcional da decisão absolutória do Júri,

com o fim de evitar arbitrariedades e em observância ao duplo

grau de jurisdição
.
Entender em sentido contrário exigiria a

aceitação de que o conselho de sentença disporia de poder

absoluto e peremptório quanto à absolvição do acusado, o que, ao

meu ver não foi o objetivo do legislador ao introduzir a

obrigatoriedade do quesito absolutório genérico, previsto no art.

483, III, do CPP.

(
STJ -
HC 313.251/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN

PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018,
DJe

27/03/2018).

Destacamos.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. NEGATIVA DE AUTORIA. ÚNICA TESE DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO NO QUESITO GENÉRICO. CONTRADIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Ambas as Turmas Criminais do STJ têm entendido que, em situações nas quais a negativa de autoria é a única proposição defensiva, a absolvição do agente no terceiro quesito não deve subsistir quando houve votação positiva dos dois primeiros, ocasião em que os jurados rejeitaram a tese da defesa, porquanto afirmaram ser o acusado o autor do delito.

2. No caso, conforme assinalado pelo Tribunal local, a decisão do Tribunal do Júri mostra-se contraditória, uma vez que, apesar de a defesa haver sustentado apenas negativa de autoria por insuficiência de provas e não haver pleiteado a absolvição por clemência, o réu foi absolvido no quesito genérico.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no
REsp
n. 1.847.635/MG, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022,
DJe
de 18/8/2022.)
Destacamos.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. CONTRADIÇÃO ENTRE A RESPOSTA POSITIVA AO QUESITO DA AUTORIA E A ABSOLVIÇÃO GENÉRICA DO RÉU, QUANDO A ÚNICA TESE DEFENSIVA É A NEGATIVA DE AUTORIA. APLICAÇÃO DO ART. 490 DO CPP PELO JUIZ PRESIDENTE. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. No tribunal do júri, a resposta positiva ao quesito absolutório genérico (quando respondidos positivamente os dois primeiros) não configura, por si só, contrariedade apta a atrair a incidência do art. 490 do CPP. Todavia, na específica hipótese em que as únicas teses defensivas equivalem à negativa de autoria, há contradição se os jurados identificam o réu como autor do delito e, em seguida, o absolvem
. Precedentes.

2. Ao contrário do que entende a defesa, a alegada falta de provas quanto à demonstração da autoria não se insere no quesito absolutório genérico (art. 483, III e § 2o, do CPP), mas exatamente naquele que indaga aos jurados se o réu foi autor do crime (art. 483, II, do CPP). 3. Na mesma linha, o fato de o magistrado ter apontado a contradição entre a absolvição pelo homicídio tentado e as condenações pelos homicídios consumados, todos cometidos no mesmo contexto fático, não eiva de nulidade o feito, justamente porque as únicas teses defensivas referiam-se à negativa de autoria de todos os delitos. Entendimento desta Quinta Turma.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
: 1820188 MT 2021/0019256-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 24/08/2021, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/08/2021)
Destacamos.

[...] TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROVIMENTO.
SUBMISSÃO DO AGRAVANTE A NOVO JULGAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. CONTRADIÇÃO ENTRE AS RESPOSTAS DADAS AOS QUESITOS. PRECLUSÃO. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N. 282 E 356/STF. CONTRARIEDADE NA DECISÃO DOS JURADOS. OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SOBERANIA DO VEREDICTO POPULAR E DA ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JURADOS.

1. Desponta a falta de prequestionamento da matéria, que não foi apreciada pelo Colegiado a quo, circunstância que impossibilita sua análise por este Sodalício, ante a incidência das Súmulas n. 282 e 356/STF.

2. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, o prequestionamento do tema recursal é imprescindível para a análise do Recurso Especial, inclusive na hipótese de se tratar de matéria de ordem pública.

3. "A absolvição do réu pelos jurados, com base no art. 483, III, do CPP, ainda que por clemência, não constitui decisão absoluta e irrevogável, podendo o Tribunal cassar tal decisão quando ficar demonstrada a total dissociação da conclusão dos jurados com as provas apresentadas em plenário. Assim, resta plenamente possível o controle excepcional da decisão absolutória do Júri, com o fim de evitar arbitrariedades e em observância ao duplo grau de jurisdição.

Entender em sentido contrário exigiria a aceitação de que o conselho de sentença disporia de poder absoluto e peremptório quanto à absolvição do acusado, o que, ao meu ver não foi o objetivo do legislador ao introduzir a obrigatoriedade do quesito absolutório genérico, previsto no art. 483, III, do CPP." (HC 313.251/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018,
DJe
27/03/2018).

4. Há contradição na resposta dos quesitos quando a negativa de autoria for a única defesa apresentada e, afastado o argumento com a votação positiva quanto ao respectivo quesito, houver a absolvição pelo quesito genérico.

5. "Se a tese da defesa foi, única e exclusivamente, negativa de autoria, a absolvição reconhecida pelos jurados, no terceiro quesito (obrigatório) conflita com a resposta afirmativa dos leigos para os dois primeiros."
(
AgRg
no
REsp
1610764/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 14/08/2018,
DJe
29/08/2018)

6. Se a valoração dos elementos probatórios pelo Conselho de Sentença aponta ser o agravante o autor do delito, torna-se manifestamente contrária a esta mesma prova a sua absolvição, se não há qualquer argumento defensivo outro que não a negativa de autoria.
Neste passo, não se verifica irregularidade alguma na decisão do Tribunal de origem, que encaminhou o acusado a novo julgamento, independentemente de uma profunda investigação no conteúdo dos testemunhos colhidos.

7. Agravo não conhecido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
n. 667.441/AP, relator Ministro Jorge
Mussi
, Quinta Turma, julgado em 4/4/2019,
DJe
de 22/4/2019.)
Destacamos.

Registre-se, ainda nesse diapasão, que essa Segunda Câmara Criminal
já
reconheceu a nulidade
da absolvição do
réu
pelo Conselho de Sentença quando
h
á

contradição nas respostas aos quesitos e a única tese alegada pela defesa
em plenário for
a negativa de autoria do crime
, consoante se vê nos julgados abaixo resumidos:

APELAÇÃO CRIMINAL – JÚRI – ART. 121, §§ 1º E 2º, INCS. II E IV, C/C O ART. 29, CAPUT, AMBOS DO CP – VEREDICTO PARCIALMENTE CONDENATÓRIO – ABSOLVIÇÃO DE UM RÉU E CONDENAÇÃO DOS DEMAIS ACUSADOS (QUATRO) - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA NULIDADE DO JULGAMENTO – CONTRARIEDADE NAS RESPOSTAS DADAS AOS QUESITOS – POSSIBILIDADE – ÚNICA TESE SUSTENTADA FOI A DE NEGATIVA DE AUTORIA E, SUBSIDIARIAMENTE APLICAÇÃO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO - NECESSIDADE DE NOVO JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI – SEGUNDO PONTO RECURSAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO - REANÁLISE DA DOSIMETRIA PARA EXASPERAÇÃO DAS PENAS E ALTERAÇÃO DOS REGIMES FIXADOS – DOSIMETRIA SE APRESENTA ESCORREITA – OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS E AO SISTEMA TRIFÁSICO – AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS – DESNECESSIDADE DE ALTERAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Verificada a contradição, imperiosa é a anulação do decisum, devendo o acusado ser submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, nos termos do artigo 490, combinado com artigo 564, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal.

A absolvição do acusado pelo Conselho de Sentença deve ser anulada, devendo ser submetido a novo julgamento, pois a decisão é manifestamente se mostra contrária à prova dos autos.
Houve contradição nas respostas aos quesitos e a única tese alegada pela defesa foi a negativa de autoria do crime de tentativa de homicídio qualificado, e, subsidiariamente a aplicação do benefício contido no §1º da mesma norma.

A dosimetria realizada para os quatro acusados condenados, apresenta-se correta, obedecendo ao princípio de individualização e ao sistema trifásico estabelecido pelo artigo 68, e circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP, de forma que não há qualquer alteração a ser feita.

[...]

(
TJMT -
N.U 0001002-23.2005.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2021, Publicado no DJE 03/03/2021)
Destacamos.

APELAÇÕES CRIMINAIS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – NULIDADE
DECORRENTE DE DEFICIÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CAUSÍDICO – INOCORRÊNCIA – EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – MÉRITO – NULIDADE DO JULGAMENTO – IMPROCEDÊNCIA – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – JULGAMENTO EM CONSONÂNCIA COM A PROVA DOS AUTOS – ESTABELECIMENTO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – NÃO CONHECIMENTO – SANÇÃO BASILAR JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – RECURSO MINISTERIAL – NULIDADE DO JULGAMENTO RELATIVO AO APELADO – PROCEDÊNCIA – JULGAMENTO SEM RESPALDO MÍNIMO NA PROVA DOS AUTOS – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO E RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

Não deve ser conhecido o recurso para o estabelecimento da pena-base no mínimo legal, se nenhuma circunstância judicial foi negativamente valorada.

Não há falar em insuficiência defensiva se no caso concreto não ficar evidente que a atuação do causídico é deficiente e causou prejuízo aos acusados, apto a embaraçar a prestação jurisdicional.

Em atenção ao disposto no art. 563 do Código de Processo Penal, inexistindo demonstração de efetivo prejuízo ao apelante, não há falar em nulidade processual (
pas
de
nullité

sans

grief
).

Não se justifica a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, com base no artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, se o veredicto não for manifestamente incompatível com a prova dos autos.

É possível a anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença, manifestamente contrária à prova dos autos, por ocasião do exame do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, o que não viola a soberania dos vereditos, porquanto, ainda que por clemência, tal decisão não é absoluta e irrevogável.

(
TJMT
N.U 0013005-91.2009.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 01/10/2021)
Destacamos

Destarte, verifica-se que este Órgão Revisor, quando
provocado pelo Ministério Público, e
m situações análogas, e
ntendeu ser possível a anulação
da
decisão absolutória do Conselho de Sentença
caso seja
manifestamente contrária à prova dos autos,
razão pela qual, a
contrario
sensu
, a fim de se manter hígido o entendimento
jurisprudencial, deve-se ter por acertada a decisão do juiz presidente do Tribunal do Júri que a tempo e modo devidos interveio, reconhecendo a contradição e ordenando a repetição da votação do quesito genérico, posto que
o resultado obtido era contraditório com a tese de negativa de autoria sustentada em plenário.

Não se pode negar que o Júri é soberano. No entanto, suas decisões devem pautar-se nas provas dos autos, com a devida razoabilidade, razão pela qual, em sendo suscitada em plenário a negativa de autoria como única tese defensiva e, no quesito seguinte, absolvido o apelante, resta evidente a contradição, pois não há como saber se o Conselho de Sentença não compreendeu o quesito genérico da absolvição ou se tinha, de fato, a pretensão de absolvê-lo por clemência, razão pela qual é acertada a decisão do juiz presidente de esclarecer ao corpo de jurado no que consistia o quesito absolutório genérico e ordenar a repetição da votação do mesmo.

Diante do exposto,
a preliminar deve ser rejeitada.

SEGUNDA PRELIMINAR

Nulidade do interrogatório
que o apelante prestou no plenário do

Júri

por cerceamento de defesa

Nesta preliminar, o apelante sustenta que, em
p
lenário, informou o desejo de somente responder às perguntas feitas pelos jurados, pelo Ministério Público e pela defesa, ou seja, não responderia aos questionamentos do magistrado, todavia, esse pleito foi indeferido pelo juiz presidente, motivo pelo qual requer seja reconhecida a ocorrência de cerceamento de defesa.

Novamente sem razão o
apelante
, pois despeito
de a
defesa ter informado que o
apelante
não responderia as perguntas do juiz presidente, não apresentou qualquer fundamento para tal desiderato e, se isso não bastasse, o
recorrente
, em plenário, optou de maneira diversa, ou seja, não se opôs aos questionamentos.

Veja-se,
a propósito
, a fundamentação lançada pelo
p
residente do Tribunal do Júri em relação ao pedido de “silêncio parcial” do interrogado:

[...] De início se vê que a defesa está novamente tentando anular a figura do magistrado neste julgamento, posto que requer que somente o magistrando não possa fazer perguntas; reforçando que o réu responderia as perguntas da representante ministerial; da defesa e das Juradas.

Primeiro me chama atenção essa exclusão seletiva do magistrado, posto que há discussão no sentido que o réu teria o direito de responder somente as perguntas da defesa; nunca presenciei ou estudei a questão da negativa do Estado-Juiz em questionar, sem qualquer justa causa, posto que não fora alegada suspeição deste magistrado. No que tange ao cerne do interrogatório seletivo, importante destacar que o interrogatório judicial é um ato processual de extrema relevância, pois constitui a oportunidade
do
réu apresentar sua versão acerca dos fatos, admitindo ou negando a acusação que lhe é feita, sendo este um importante instrumento de defesa. Ato pelo qual o Juiz Presidente ouve o acusado sobre a imputação que lhe é feita, dando a oportunidade de se manifestar, bem como realizar a sua autodefesa. Em nosso processo penal vigora o chamado sistema presidencialista, por meio do qual o Juiz realiza o interrogatório e a seguir passa a palavra às partes para que formulem perguntas. O interrogatório é constituído de duas partes, primeiro sobre a pessoa do acusado (qualificação) e, em seguida, sobre os fatos, nos termos do art. 187 do CPP.

Após a sua qualificação e cientificado do inteiro teor da acusação, poderá o réu, se assim optar, exercer o seu direito constitucional de permanecer em silêncio. Porém, optando o acusado em apresentar a sua versão sobre os fatos, o interrogatório é como garante a Constituição Federal, ato privativo do Juiz Presidente. Poderá ainda, os Srs. Jurados, se houver questionamentos, formular perguntas ao ofendido, por intermédio do juiz presidente, nos termos do art. 473, §2º do CPP. Ao magistrado cabe também, deste. Poderá ainda o Juiz Presidente para complementar/elucidar fato anteriormente não questionado. Sobre o ponto, cito a jurisprudência nesse sentido:

[...]

Ademais, apesar da possibilidade de as partes formularem perguntas diretamente ao acusado, o interrogatório é ato privativo do juiz, sendo meio da instrução em plenário, para julgamento pelo Conselho de sentença. Não podemos interpretar o direito ao silêncio e de não produzir provas contra si mesmo (
nemo

tenetur
), como uma forma absoluta, admitindo-se a possibilidade de relativização justamente para viabilizar um juízo de harmonização que permita a efetivação de outros direitos fundamentais. Prerrogativas não podem ser confundidas com abuso ou excesso de direito. Pior ainda é quando se utilizam maldosamente de argumentos visando impor a prerrogativa, como na peça do ID. 73584875. O direito do acusado de ampla defesa, não pode ser confundido com a possibilidade de a defesa querer realizar todo e qualquer ato processual do modo como entenda. Ampla defesa não é o que a defesa quer, mas o que pode fazer à luz da concretização de todos os princípios constitucionais no processo penal. Portanto, o devido processo legal impõe que o interrogatório é conduzido pelo Juiz Presidente.

Assim, não pode o réu dizer, de antemão, que responderá apenas as perguntas da representante do Ministério Público, do seu advogado e eventuais perguntas das Juradas, pois a lei confere a prerrogativa ao juiz. Dessa forma, não se pode criar ritos processuais sob o
argumento de exercício da ampla defesa. Logo, o ato - privativo do juiz - não comporta esse tipo de dialética processual (perguntas e respostas somente entre Defesa e acusado), pois o interrogatório se transforaria em uma entrevista reservada realizada na frente dos Srs. Jurados. Ademais, a legislação não impede que o magistrado formule suas perguntas quando foi dada à palavra às partes, posto que a prova é dirigida ao Magistrado e, portanto, pode e deve intervir sempre que entender necessário. Cumpre destacar que o interrogatório em sessão Plenária do Júri representa elemento relevante para a formação da íntima convicção dos jurados, pois, em via de regra, o Conselho de Sentença não é formado por operadores do Direito, mas sim, representantes do povo, que julgam não sob o prisma formal-jurídico, mas com base em suas percepções pessoais, subjetivas, não atreladas às disposições legais específicas imputadas ao acusado. Sobre o tema, temos a jurisprudência:

[...]

Portanto, não se admite a possibilidade de calar o Estado-Juiz; que no caso é a intenção da defesa, pois sem apresentar fundamentos ou suspeição, deseja calar somente o juiz. Desta forma, resta indeferido o pleito defensivo. [...]
(ID 125552976)

I
nicialmente, deve-se esclarecer que o interrogatório, embora conduzido pelo
j
uízo, é ato de defesa, muitas vezes, a única oportunidade de o réu exercer a sua autodefesa, seja na instrução criminal ou em plenário
,
durante
a
sessão de julgamento do Tribunal do Júri.

Ocorre que,
no momento do seu interrogatório em plenário,
o
apelante
entendeu por bem
responder às perguntas formuladas pelo juiz togado, que lhe advertiu acerca do direito ao silêncio e das consequências de eventual confissão, tendo,
Mizael

Junior,
optado por responder aos questionamentos, tal como se infere da transcrição parcial das suas declarações em plenário, extraídas das contrarrazões recursais:

[...]
Magistrado
: Sr. Mizael, o senhor sabe do que está sendo acusado, certo, o senhor está com os seus advogados, o senhor viu a prova que foi produzida, e o senhor estava conversando com eles antes de iniciarmos aqui, certo?

Réu
: Certo.

Magistrado:
No interrogatório o senhor pode ficar em silêncio, mentir ou falar a verdade. Se o senhor ficar em silêncio ou mentir, isso não lhe prejudica nada, é um direito que o senhor tem, porém se esses fatos forem verdadeiros e o senhor confessar, caso as senhoras juradas condenem o senhor, haverá uma diminuição de pena pela confissão. O senhor entendeu o que eu falei?

Réu:
Entendi.

Magistrado:
O senhor prefere falar ou ficar em silêncio?

Réu:
Eu vou falar, Doutor
...
[...] (ID 125553000)

Assim, não há que se falar em abuso de autoridade, conforme alegou a defesa, tampouco em cerceamento de defesa, pois foi opção do próprio
apelante
responder aos questionamentos
feitos pelo juiz presidente
.

Aliás, da mídia audiovisual
que se vê
no ID 125552985
,
é possível constatar que e
m nenhum momento o apelante disse que não responderia

as perguntas
do magistrado
, em momento algum o magistrado o obrigou a isso, tampouco insistiu que o fizesse, razão pela qual não há que se falar em nulidade, mormente pelo fato de que o próprio
recorrente
informou que responderia
e de fato responde
u
, espontaneamente, às perguntas
que lhe fo
ram
feitas.

Por conseguinte, inexiste nulidade a ser reconhecida
neste processo
também por esse prisma, porque, ao contrário do que foi alegado pelo apelante, seu interrogatório em plenário obedeceu às normas processuais penais e constitucionais aplicáveis à espécie. Entretanto, ainda que assim não fosse, é sabido que à luz de uma interpretação sistemática, somente poderia dar ensejo a uma nulidade se houvesse a demonstração inequívoca do efetivo prejuízo eventualmente suportado, prestigiando-se o aforismo
pas
de
nullité

sans

grief
, previsto art. 563, do Código de Processo Penal. Todavia, tal condição não foi cumprida no caso em apreciação.

Destarte, na hipótese
,
o exercício do direito ao silêncio do
apelante
não foi ferido, pois as respostas foram dadas por ele de livre e espontânea vontade
em seu interrogatório, possibilitando-lhe o exercício da autodefesa
, circunstância que, isoladamente, não enseja irregularidade processual alguma, pois não houve coação para obtenção
delas
.

Diante
disso
,
esta
preliminar
deve, também, ser rejeitada
.

TERCEIRA PRELIMINAR

Nulidade do interrogatório
que o apelante prestou na fase administrativa
, por ter sido realizado no período noturno
e
sem acompanhamento de advogado

Nesta preliminar, a defesa requer o desentranhamento do interrogatório
que o apelante prestou na fase administrativa
, por
considerá-lo
prova ilícita, “
tendo em vista que o mesmo fora colhido às 23h26min, do dia 20/05/2020 (Num. 38242653 – Pág. 26/27), sem a devida presença de advogado
”, circunstância que, no seu entender, viola o art. 18 da Lei 13.869/19 (Lei do Abuso de Autoridade).

Ocorre que, da análise do caderno investigativo, constata-se que quando do seu interrogatório
realizado na fase
administrativ
a
,
o apelante
compareceu espontaneamente
a

De
legacia
de Polícia
para prestar esclarecimentos, ou seja, não se tratava de pessoa presa – premissa de aplicação do instituto jurídico
acima requestado – mas mero investigado que se encontrava em liberdade.

Além disso, i
nfere-se do termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (ID 125552714
,
p. 26/29) que Mizael Nunes Perdigão Souza Junior, de fato, foi inquirido perante a autoridade policial às 23h26, contudo, foi advertido dos seus direitos constitucionais e afirmou que pretendia responder às perguntas, mesmo estando no período noturno e sem a presença de advogado.
Ademais
, constata-se do termo de liberação que se vê no ID 125552714
,
p. 30 que, logo após prestar os esclarecimentos na
D
elegacia de
P
olícia,
à 1h17,
o recorrente foi liberado pel
a autoridade policial.

Logo, não há que se falar em ilegalidade alguma na realização do interrogatório policial
do

apelante
em horário noturno e desacompanhado de advogado, posto que se tratava
de
pessoa investigada e não presa
,
tendo sido
advertida de seus direitos e mesmo assim anuiu em responder as perguntas que lhe foram feitas
.

Além
do mais
, não se pode olvidar que o inquérito policial constitui procedimento de natureza meramente informativa, destinado apenas à formação da
opinio
delicti
do titular da ação penal, não existindo nele qualquer manifestação do poder de jurisdição, de forma que os vícios por ventura contidos em seu bojo não acarretam nulidades
processuais, especialmente após o recebimento da denúncia, eis que eventuais irregularidades restam superadas com a instauração da ação penal, na qual as provas são renovadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, em relação ao assunto, esta é a posição do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. ROUBO MAJORADO. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. IRREGULARIDADE OCORRIDA NA FASE DE INVESTIGAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
O reconhecimento de vício ensejador de nulidade, ainda que de natureza absoluta, depende de demonstração de efetivo prejuízo, o que não ocorreu na espécie
.

2. Ademais,
o entendimento adotado pela Corte de origem está em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual eventuais vícios ocorridos no inquérito policial não maculam a ação penal dele derivada
(HC 285.952/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta
Turma,DJe
25/10/2017).

[...]

(STJ, RHC 136.129/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020,
DJe
07/12/2020).
Destacamos

Ainda que assim não fosse, tem-se que a impugnação de ato praticado na fase investigativa encontra-se acobertada pelo manto da preclusão, uma vez que o interrogatório policial
do
apelante

foi realizado em 20 de maio de 2020, e a alegação formulada apenas em 21 de março de
2022, em plenário do Tribunal do Júri.

Não obstante o patrono do
apelante
tenha ponderado que se habilitou nos autos tão somente às vésperas da sessão de julgamento perante o
Conselho de Sentença
, constata-se que Mizael
Junior
foi assistido por advogado constituído durante todo o processo.

Como é sabido
, a constituição de novo advogado não configura óbice ao prosseguimento do processo, porquanto o profissional o recebe no
estado em
que se encontra, sem renovação de prazos para
manifestação
, razão pela qual não se constata,
in
casu
, ofensa aos princípios da ampla defesa e da plenitude de
defesa, uma vez que, repita-se,
o apelante
estava regularmente representado nestes autos antes da contratação dos novos advogados.

Por conseguinte, esta
preliminar
, igualmente, deve ser rejeitada
.

MÉRITO

A denúncia, constante no ID
125552712
, narra os fatos desta forma:

[...]
I - DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO

Consta nos autos que no dia 16 de maio do corrente ano, por volta das 15h00min, na Linha 04, s/nº, no Sítio Verde, Assentamento Carimã, em um barraco de lona, situado a 100 metros da casa principal, nesta circunscrição de Rondonópolis-MT, o acusado
MIZAEL NUNES PERDIGÃO SOUZA JUNIOR
, munido de armas brancas do tipo faca e facão, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, ceifou a vida de
Gilberto Alves Dias
, conforme Laudo Pericial de Necropsia acostado às fls. 08/18. Apurou-se que o denunciado
MIZAEL NUNES PERDIGÃO SOUZA JÚNIOR
, acima qualificado, foi o autor do homicídio praticado em face da vítima Gilmar Alves Dias, na medida em que
utilizou-se
de armas brancas (faca e facão) para desferir golpes em face do ofendido, os quais foram a causa eficiente de sua morte.

O crime fora praticado por
motivo fútil
, haja vista que em razão de desentendimento banal, ocasionado após acusado e vítima,
juntos, realizarem
a ingestão de bebida alcoólica.

Conforme consta, na manhã do dia 16/05/2020, o denunciado Mizael e a vítima Gilberto saíram para, como de costume, realizarem a ingestão de bebida alcoólica. Todavia, ao chegarem na residência de Gilberto, por volta das 15h00min, acusado e vítima tiveram um desentendimento banal. Desta feita, Mizael Nunes desferiu inúmeros golpes com o emprego de uma faca e de um facão em face de Gilberto Alves Dias.

O crime fora praticado, ainda,
mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
, posto que o denunciado segurou a mão da vítima e, em seguida, desferiu as facadas.

II – DO CRIME DE FURTO

Consoante restou apurado, nas mesmas circunstâncias de tempo, horário e local acima elencados, após a prática do crime descrito no tópico I, o denunciado
MIZAEL NUNES PERDIGÃO SOUZA JUNIOR
, subtraiu, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em uma motocicleta Honda Bros de cor vermelha com branco, pertencente à vítima
Gilberto Alves Dias
.

Segundo consta, após ceifar a vida da vítima Gilberto, o denunciado apossou-se da motocicleta pertencente àquele e escondeu-a. Em seguida, utilizou-se do referido veículo para locomover-se do Assentamento Carimã, até esta cidade e Comarca de Rondonópolis-MT.

Ao chegar nesta municipalidade, no dia 19/05/2020, o denunciado efetivou a venda da referida motocicleta a uma pessoa por ele desconhecida, a qual pagou pelo veículo o valor de R$1.000,00 (um mil reais). [...]
Destaques no original
.

O apelante postula a readequação da pena-base, com o
afastamento das circunstâncias judiciais negativadas, conduta social e personalidade, em relação aos dois crimes, consequências do delito, em relação ao homicídio, e
motivos do crime, em relação ao furto
; bem como a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da
menoridade relativa
.

Nesse desiderato
, faz-se necessária a transcrição da parte da sentença condenatória que faz alusão à dosimetria, vazada nos seguintes termos:

[...]
3.1. Dosimetria da pena do delito de homicídio.

Quanto à
culpabilidade
é normal ao tipo. Em relação aos
antecedentes

criminais,
vê-se que o acusado possui duas condenações por fatos anteriores a este e com coisa julgada anteriores, conforme o executivo de pena nº 20000014-23.2020.811.0080, em trâmite na 4ª Vara Criminal desta Comarca. A condenação de furto qualificado, que tem coisa julgada em 06 de abril de 2020, será utilizada para fins de reincidência. Por outro lado, a condenação crime de trânsito será computada como maus antecedentes, neste momento, razão pelo qual majoro a pena em 06 (seis) meses. No que tange a
conduta social
e
personalidade,
estas destoam do almejado pela sociedade, posto os dados dos autos indicam que o condenado desde muito jovem não tem bons comportamentos perante a sociedade, com alegações de uso/abuso de entorpecentes e cometimento de delitos patrimoniais. Neste especial, o acusado confessou extrajudicialmente que era dependente químico. Portanto, há de se concluir que o réu tem postura contrária aos ensejos sociais, assim majoro sua pena em 06 (seis) meses. Às
circunstâncias
do crime merecem destaques, mas o Corpo de Sentença reconheceu que o crime foi promovido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, o que qualifica o delito e impede análise nesta fase processual. Os
motivos
do delito restaram afastados pelos Srs. Jurados, repudiando o motivo fútil. As
consequências
do delito merecem destaque, podendo ser comprovado pelo sofrimento externando pela irmã da vítima, quando ouvida em Juízo, a qual chorou e demonstrou toda sua dor. Vale ressaltar ainda
que todas as testemunhas ouvidas foram unanimes em dizer que a vítima era uma pessoa querida na localidade e o choque se deu com o crime. Neste especial, inclusive a mãe do réu destacou seu testemunho a comoção causada na localidade. Dessa forma elevo apena em 06 (seis) meses. Entendo que a
vítima
em nada contribuiu à conduta maléfica do agente.

Desta forma,
fixo a pena-base do condenado em 13 (treze) anos e 06

(seis) meses de reclusão
.

O réu é reincidente, com condenação por furto qualificado com coisa

julgada anterior ao presente fato, conforme consta no executivo de pena nº 2000014-23.811.0080, em tramite perante a 4ª Vara Criminal desta Comarca, logo aumento sua pena em 02 (dois) anos. Temos que na época dos fatos o acusado tinha menos de 21 (vinte e um) anos, logo diminuo sua pena em 01 (um) ano. Não há causas especiais de aumento ou diminuição de pena. Assim, torno-a definitiva
em 14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

3.2. Dosimetria da pena para o crime de furto.

Quanto à
culpabilidade
é normal ao tipo. Em relação aos
antecedentes

criminais,
vê-se que o acusado possui duas condenações por fatos anteriores a este e com coisa julgada anteriores, conforme o executivo de pena nº 20000014-23.2020.811.0080, em trâmite na 4ª Vara Criminal desta Comarca. A condenação de furto qualificado, que tem coisa julgada em 06 de abril de 2020, será utilizada para fins de reincidência. Por outro lado, a condenação crime de trânsito será computada como maus antecedentes, neste momento, razão pelo qual majoro a pena em 04 (quatro) meses. No que tange a
conduta social
e
personalidade,
estas destoam do almejado pela sociedade, posto os dados dos autos indicam que o condenado desde muito jovem não tem bons comportamentos perante a sociedade, com alegações de uso/abuso de entorpecentes e cometimento de delitos patrimoniais. Neste especial, o acusado confessou extrajudicialmente que era dependente químico. Portanto, há de se concluir que o réu tem postura contrária aos ensejos sociais, assim majoro sua pena em 04 (quatro) meses. Quanto às
circunstâncias
são normais ao tipo. Os
motivos
são reprováveis, uma vez que a satisfação do furto está diretamente interligada ao crime de homicídio tratado nos autos, tendo a motocicleta sido utilizada pelo réu para aquisição de entorpecentes, razão pela qual majoro a pena em 06 (seis) meses. No tocante
às consequências
são inerentes ao tipo. A
vítima
em nada contribuiu para a conduta criminosa.

Desta forma,
fixo a pena-base do condenado em 02 (dois) anos e 02

meses de reclusão e em 60 (sessenta) dias-multa.

O réu é reincidente específico, tendo condenação por furto, com coisa

julgada anterior aos fatos, 06 de abril de 2020, conforme o executivo de pena nº 2000014-23.2020.811.0080 e cometeu o presente crime logo no cumprimento de pena naquele executivo. Tal peculiaridade não pode ser ignorada; pela reincidência específica majoro a pena em 01 (um) ano e 20 dias multas. O acusado tinha menos de 21 (vinte e um) anos, logo diminuo sua pena em 06 (seis) meses e 10 (dez) dias
multas. Não há causas especiais de aumento ou diminuição de pena.
Assim, torno-a definitiva em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 70 dias-multa.

3.3. Do regime de pena.

Conforme preceitua o art. 33, § 2o, a, do Código Penal, o regime inicial é o fechado, posto que
a soma das penas ultrapassam
08 (oito) anos, não podendo ainda esquecer que o acusado tem duas condenações e cometeu o presente crime durante o cumprimento do executivo.
Neste sentir, fixo o regime fechado para o cumprimento de pena.

3.4. Dias multa.

Em atenção ao art. 60 c/c art. 49 e seguintes todos do Código Penal, fixo o valor do dia multa em 1/30 do menor salário mínimo vigente à época dos fatos.
[ID 125552975]
Destaques no original

Registre-se, primeiramente, que sanção penal imposta, deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Na espécie,
depreende-se
que o sentenciante considerou negativamente ao apelante,
para recrudescer a sanção basilar
em relação ao crime de homicídio, os maus antecedentes, a conduta social, a personalidade e as consequências do crime; e, em relação ao crime de furto, os maus antecedentes, a conduta social, a personalidade e os motivos do crime.

No que diz respeito aos maus antecedentes, infere-se das razões recursais que não houve irresignação defensiva em relação à negativação deste vetor, cuja fundamentação
encontra-se escorreita e dispensa maiores digressões.

Em relação à conduta social do
agente
, tem-se que tal circunstância judicial diz respeito à avaliação do seu comportamento no convívio social, familiar e
profissional
.
Já no tocante à
sua
personalidade, sua mensuração deve ser realizada a partir de uma análise detalhada, com base em elementos concretos extraídos dos autos acerca da insensibilidade, desonestidade e modo de agir do criminoso na consumação do delito
, o que não foi feito pelo juízo de primeiro grau.

Isso porque
resta
inadequada a fundamentação lançada
pelo prolator da sentença condenatória,
porquanto

as
condenações anteriores e
a
dependência química
do apelante
não servem para fundamentar o aumento da pena-base, devendo ser extirpada

a análise pejorativa desse
s
elemento
s
octogona
is em relação a ambos os crimes [homicídio e furto]
, nos exatos termos do
Enunciado Orientativo n. 24 da TCCR
assim redigido
:

“
O desemprego ou dependência química não podem ser utilizadas negativamente para dosimetria da pena
”
.

No mesmo sentido
,

eis o
posicionamento d
o Superior Tribunal de
Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 1) VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÕES ANTERIORES TRANSITADAS EM JULGADO QUE NÃO JUSTIFICAM A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL E DA PERSONALIDADE. 2) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1
. No julgamento do
REsp
1794854/DF, sob o rito de recurso especial repetitivo, fixou-se a seguinte tese: "
Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente
"
(Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/6/2021,
DJe
1º/7/2021).

2. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no
REsp
1814875/AL, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021,
DJe
26/11/2021)
Destacamos

No que concerne às consequências do crime contra a vida, vê-se da sentença condenatória que o seu prolator se reportou, acertadamente, ao
“sofrimento
externando pela irmã da vítima, quando ouvida em Juízo, a qual chorou e demonstrou toda sua dor. Vale ressaltar ainda que todas as testemunhas ouvidas foram unanimes em dizer que a vítima era uma pessoa querida na localidade e o choque se deu com o crime. Neste especial, inclusive a mãe do réu destacou seu testemunho a comoção causada na localidade.”

Embora a morte do ofendido constitua consequência lógica do crime de homicídio consumado, o delito está rodeado de particularidades que ultrapassaram a normalidade típica, porquanto a vítima não faleceu de pronto, sofreu inúmeros golpes de faca e facão, houve intenso sofrimento aos seus familiares, de modo que as consequências devem ser ponderadas para se aferir a intensidade do desdobramento delitivo, em respeito à individualização da pena.

No que toca aos motivos do crime de furto,
o exame

também
está

correto
, pois após Mizael
Junior ter ceifada
a vida
de
Gilberto, apossou
-se
da motocicleta pertencente
a este
e a escondeu. Em seguida, utilizou-se do referido veículo para locomover-se do Assentamento Carimã, até a cidade de Rondonópolis-MT e, ao chegar
a esta cidade
,
vendeu a
referida motocicleta a uma
pessoa desconhecida
,
que
pagou
por ela
o valor de R$1.000,00 (mil reais).

Assim, resta claro que o furto deve ter maior reprovabilidade, posto que praticado em um contexto posterior a prática de um crime de homicídio, ou seja, com a prática do homicídio, teve o crime facilitado e, assim motivado (pela facilidade da subtração, pois a vítima já estava morta), não hesitou.

Por derradeiro, o apelante almeja a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da menoridade relativa, excluindo-se o aumento aplicado à pena na segunda fase da dosimetria de ambos os crimes pelos quais foi condenado.

Com razão o apelante, pois o juízo de origem negou tal providência pelo fato de esta ser preponderante àquela, embora a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça autorize a adoção dessa sistemática por conta de ambas as circunstâncias serem igualmente preponderantes. Ademais, impende
-se
registrar que as exceções que vem sendo admitidas naquela Corte Superior para afastar a compensação integral dizem respeito aos casos de
multirreincidência
, situação que não se enquadra à hipótese, eis que somente uma condenação do apelante foi utilizada na segunda fase dosimétrica.

Sobre esse assunto, a
liás, veja-se o
entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE – PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS – APREENSÃO DA RES FURTIVA EM PODER DO ACUSADO – REDUÇÃO DA PENA-BASE – VIABILIDADE – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME REPUTADAS COMO DESFAVORÁVEIS POR FUNDAMENTOS INIDÔNEOS – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – RÉU QUE POSSUÍA CONTRA SI EXECUTIVO DE PENA QUANDO DA PRÁTICA DO CRIME – DESNECESSIDADE DE CERTIDÃO PARA RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE – COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – CABIMENTO – EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO ANTE A FALTA DE APREENSÃO E PERÍCIA – DESNECESSIDADE – PROVA ORAL QUE DENOTA SUA UTILIZAÇÃO – AFASTAMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE ATESTA A PRESENÇA DE OUTROS AGENTES NA PRÁTICA DO FATO DELITUOSO – READEQUAÇÃO DO QUANTUM DA PENA – RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

[...]

Por serem igualmente preponderantes, é possível a compensação entre a atenuante da menoridade relativa e a agravante da reincidência, quando considerada apenas uma condenação definitiva, nos termos do artigo 67 do Código Penal
.

A falta de apreensão ou da perícia na arma de fogo, utilizada na ação delitiva, não desqualifica o crime de roubo.

Comprovada, pelas provas orais, a utilização de uma arma de fogo e a participação de outros agentes na empreitada criminosa, especialmente pelas declarações da vítima, evidenciada está a prática do crime de roubo circunstanciado.

(TJMT - N.U 0015292-57.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara
Criminal, Julgado em 07/06/2022,
Publicado
no DJE 12/06/2022) Destacamos.

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENORES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DOS RÉUS – PRETENDIDA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PEDIDO NÃO CONHECIDO – PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE CONFISSÃO NOS AUTOS – PLEITO DE RETIFICAÇÃO DA PENA-BASE – VIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS INDEVIDAMENTE NEGATIVADAS – PENAS REAJUSTADAS – PLEITO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL – POSSIBILIDADE – CONSEQUÊNCIA DA RETIFICAÇÃO DA PENA-BASE – REGIME INICIAL REAJUSTADO – PEDIDO AUTÔNOMO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ACOLHIDO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inexiste interesse recursal se a demanda já foi satisfeita em sentença, razão pela qual não deve ser apreciado pedido de isenção de custas processuais quando tal benefício já houver sido concedido pelo d. juízo a quo.

2. O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea só pode ser feito mediante a comprovada existência de confissão nos autos, o que não se verificou na hipótese.

3. Verificando-se que parte das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal foram negativadas com lastro em argumentos inidôneos, é escorreito o reajuste das sanções basilares dos apelantes para o patamar mínimo, diante da inexistência de vetores judiciais desfavoráveis remanescentes.

4.
A agravante da reincidência e a atenuante da menoridade relativa são ambas preponderantes, razão pela qual se admite a compensação integral, nos termos do art. 67 do Código Penal
.

5. O reajuste da pena definitiva dos apelantes enseja o abrandamento do regime inicial.

6. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido.

(TJMT - N.U 0005564-89.2019.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022,
Publicado
no DJE 01/07/2022) Destacamos.

Diante do exposto, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, passo a redimensionar a pena de Mizael Nunes Perdigão Souza Junior da seguinte forma:

Crime de homicídio

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, diante da aferição negativa dos maus antecedentes e das c consequências do crime, fixo a pena basilar em
13
(
treze
) anos de reclusão.

Na segunda fase, compenso a atenuante da
menoridade relativa
com a agravante da reincidência, mantendo, por consequência, a pena intermediária em
13 (treze) anos de reclusão,
que
torno definitiva, à mingua da existência de causas especiais de aumento ou diminuição de pena.

Crime de furto

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, diante da aferição negativa dos maus antecedentes e dos motivos do crime, fixo a pena basilar em 1 (um) ano e 10 (dez)
meses
de reclusão e 19 (dezenove) dias multa.

Na segunda fase, compenso a atenuante da menoridade relativa com a agravante da reincidência, mantendo, por consequência, a pena intermediária em 1 (um) ano e 10 (dez)
meses
de reclusão e 19 (dezenove) dias multa, a qual torno definitiva, à mingua da existência de causas especiais de aumento ou diminuição de pena.

Considerando o concurso material de crimes, procedo, na forma do art. 69 do Código Penal, a soma das sanções referentes aos delitos de
homicídio qualificado pelo emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima e furto
, encontrando a pena final para Mizael Nunes Perdigão Souza Junior no importe de
14 (quatorze) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e
19 (dezenove) dias multa
, que deverão ser calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época do crime.

No que alude ao regime prisional, mantenho o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º,a e § 3º, do Código Penal, tendo em vista o
quantum
de pena aplicado e a condição de reincidente do apelante.

No que se refere ao deferimento ao apelante do “recorrer em liberdade”, impende-se ressaltar que essa tese está prejudicada com o julgamento deste recurso. Ademais, releva ponderar, que a decisão em que o sentenciante negou ao apelante o direito de apelar em liberdade está fundamentada no fato de ele ostentar condenações pretéritas transitadas em julgado e ter cometido novo delito – grave – durante o
cumprimento de pena no regime mais brando, o que justifica e autoriza a sua
prisão cautelar
, como forma de assegurar a ordem pública.

Posto isso
, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
rejeito
as preliminares
.

E
, no mérito,
dou parcial provimento
ao recurso de
Mizael Nunes Perdigão Souza Junior
, para afastar a aferição pejorativa de parte das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, redimensionando sua pena, pela prática dos crimes de homicídio qualificado pelo emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima e furto (
arts
. 121, § 2º, IV e 155,
caput
, do Código Penal), para
14 (quatorze) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e
19 (dezenove) dias multa
, na fração mínima, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Eminentes pares.

Pedi vista dos autos para uma melhor análise da matéria.

Como visto, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Mizael Nunes Perdigão Souza Junior
contra a decisão do Conselho de Sentença que, nos autos da Ação Penal n. 1017812-51.2020.8.11.0003, que tramitou perante o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, condenando-o pela prática dos crimes de homicídio qualificado pelo emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima e furto (arts. 121, § 2º, IV e 155,
caput
, do Código Penal), à pena de 17 (dezessete) anos e 02 (dois) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 70 (setenta) dias-multa, fixados na fração mínima legal.

Inconformado
Mizael Nunes Perdigão Souza Junior
, nas razões recursais objetivou,
preliminarmente, a nulidade d
a repetição da votação do quesito absolutório genérico (n. 04, da série I), por entender que a primeira estava contrária à prova dos autos, arguindo, para tanto, que “
o quesito da absolvição genérica é inteiramente desprendido, tanto das provas, quanto das teses defensivas e acusatórias
”. Ainda, a nulidade, ante ao cerceamento de defesa, pelo indeferimento infundado do silêncio parcial, requerendo seja designado novo julgamento em plenário e a nulidade do interrogatório inquisitorial, por estar viciado, eis que não estava assistido por defensor e realizado no período noturno.

No mérito, pugnou pela readequação da dosimetria da pena, em relação ao crime de homicídio qualificado e furto e ao direito de recorrer em liberdade.

O
Ministério Público
em contrarrazões pugnou pelo provimento parcial do recurso defensivo, tão somente para compensar a agravante da reincidência com a atenuante da menoridade relativa, em ambos os crimes, mantendo-se intacta os demais termos r. sentença condenatória (id. 128895177).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana, manifestou pelo
parcial provimento
do recurso de apelação, apenas para que sejam afastadas as circunstâncias judiciais da conduta social e personalidade em ambos os crimes, bem como para que a agravante da reincidência seja compensada com a atenuante da menoridade relativa.

O douto Relator Desembargador Luiz Ferreira da Silva
rejeitou
a preliminar de nulidade da determinação de repetição da votação do quesito absolutório genérico.

O douto Revisor Desembargador Pedro Sakamoto acompanhou ao douto Relator, para
rejeitar
esta preliminar.

VOTO (PRELIMINAR –
NULIDADE DA DETERMINAÇÃO DE REPETIÇÃO DA VOTAÇÃO DO QUESITO ABSOLUTÓRIO GENÉRICO [N. 04, DA SÉRIE I])

Após análise dos autos, não tenho dúvidas em acompanhar ao douto Relator Desembargador Luiz Ferreira da Silva, eis que a tese defensiva perante o Conselho de Sentença foi de negativa de autoria.

Esclarece, ainda, que o apelante ao ser interrogado perante o Tribunal do Júri afirmou que não cometeu o delito, e sim que outras pessoas (03 indígenas) teriam cometido o delito, mas que o ameaçaram e a sua família para que confessasse o crime. Afirmando que disseram que iriam sabiam onde o apelante morava, bem como que iriam matar a sua mãe e seu filho se não confessasse perante a autoridade policial o crime.

Em virtude disso que o apelante após o delito procurou a polícia espontaneamente (após alguns dias) no período noturno para confessar a prática delitiva, eis que a polícia já o estava procurando, para prestar esclarecimento.

Diversamente do alegado pela defesa, em momento algum da fase judicial, foi alegado pelo apelante a prática delitiva, mas com a excludente de legitima defesa. Tese que foi arguida perante a autoridade policial somente.

Afirmar que a Promotoria de Justiça se utilizou desta tese para condenar o apelante é um erro, eis que a promotor de Justiça relatou os fatos em Plenário, descrevendo as provas produzidas desde a fase pré-processual.

Desta forma, como delimitado pelo douto Relator Desembargador Luiz Ferreira da Silva após a vigência da Lei n. 11.689/2008, a quesitação não foi apenas simplificada, mas também passou a permitir aos jurados absolver o acusado com base nas teses e nas informações trazidas ao seu conhecimento e discutidas no julgamento.

Assim, a simples resposta positiva ao quesito "O jurado absolve o acusado?” começa a comportar inúmeras teses defensivas, tendo como premissas anteriormente assentadas (nos dois primeiros quesitos do questionário) a efetiva ocorrência material de um crime e o reconhecimento de que o réu foi seu autor.

Ao mesmo tempo, o veredito dos jurados não é motivado, ou seja, o julgamento do réu ocorre em conformidade com a íntima convicção dos juízes populares.

Contudo, o artigo 490, do Código de Processo Penal prevê que, caso o presidente do Tribunal do Júri constate a existência de contradição entre as respostas aos quesitos apresentada pelos jurados, poderá, explicando-lhes em que consiste o dissenso repetir a votação.

“
Art. 490. Se a resposta a qualquer dos quesitos estiver em contradição com outra ou outras já dadas, o presidente, explicando aos jurados em que consiste a contradição, submeterá novamente à votação os quesitos a que se referirem tais respostas.”

In casu
, conforme assinalado pelo presidente do Tribunal do Júri, a primeira votação do quesito absolutório genérico mostrou-se contraditória, uma vez que a defesa técnica e o próprio apelante, em sede de interrogatório judicial, em sua autodefesa, sustentaram apenas a
negativa de autoria
por insuficiência de provas em plenário ou imputando a prática delitiva a terceiros, não havendo pleito de absolvição por clemência e, mesmo assim, o réu foi absolvido no quesito n. 4, da série I.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento que, em situações nas quais
a negativa de autoria é a única proposição defensiva
, a absolvição do agente no terceiro quesito não deve subsistir quando houver votação positiva dos dois primeiros, ocasião em que os jurados rejeitaram a tese da defesa, porquanto afirmaram ser o acusado o autor do delito. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. NEGATIVA DE AUTORIA. ÚNICA TESE DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO NO QUESITO GENÉRICO. CONTRADIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Ambas as Turmas Criminais do STJ têm entendido que, em situações nas quais a negativa de autoria é a única proposição defensiva, a absolvição do agente no terceiro quesito não deve subsistir quando houve votação positiva dos dois primeiros, ocasião em que os jurados rejeitaram a tese da defesa, porquanto afirmaram ser o acusado o autor do delito.

2. No caso, conforme assinalado pelo Tribunal local, a decisão do Tribunal do Júri mostra-se contraditória, uma vez que, apesar de a defesa haver sustentado apenas negativa de autoria por insuficiência de provas e não haver pleiteado a absolvição por clemência, o réu foi absolvido no quesito genérico.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp n. 1.847.635/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.)
.

Por fim, esta Egrégia Corte de Justiça já reconheceu a nulidade da absolvição do acusado pelo Conselho de Sentença quando há contradição nas respostas aos quesitos e a única tese alegada pela defesa em plenário for a negativa de autoria do crime, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL – JÚRI – ART. 121, §§ 1º E 2º, INCS. II E IV, C/C O ART. 29, CAPUT, AMBOS DO CP – VEREDICTO PARCIALMENTE CONDENATÓRIO – ABSOLVIÇÃO DE UM RÉU E CONDENAÇÃO DOS DEMAIS ACUSADOS (QUATRO) - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA NULIDADE DO JULGAMENTO – CONTRARIEDADE NAS RESPOSTAS DADAS AOS QUESITOS – POSSIBILIDADE – ÚNICA TESE SUSTENTADA FOI A DE NEGATIVA DE AUTORIA E, SUBSIDIARIAMENTE APLICAÇÃO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO - NECESSIDADE DE NOVO JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI – SEGUNDO PONTO RECURSAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO - REANÁLISE DA DOSIMETRIA PARA EXASPERAÇÃO DAS PENAS E ALTERAÇÃO DOS REGIMES FIXADOS – DOSIMETRIA SE APRESENTA ESCORREITA – OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS E AO SISTEMA TRIFÁSICO – AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS – DESNECESSIDADE DE ALTERAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Verificada a contradição, imperiosa é a anulação do decisum, devendo o acusado ser submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, nos termos do artigo 490, combinado com artigo 564, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal.

A absolvição do acusado pelo Conselho de Sentença deve ser anulada, devendo ser submetido a novo julgamento, pois a decisão é manifestamente se mostra contrária à prova dos autos.
Houve contradição nas respostas aos quesitos e a única tese alegada pela defesa foi a negativa de autoria do crime de tentativa de homicídio qualificado, e, subsidiariamente a aplicação do benefício contido no §1º da mesma norma.

A dosimetria realizada para os quatro acusados condenados, apresenta-se correta, obedecendo ao princípio de individualização e ao sistema trifásico estabelecido pelo artigo 68, e circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP, de forma que não há qualquer alteração a ser feita.

[...]

(TJMT - N.U 0001002-23.2005.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2021, Publicado no DJE 03/03/2021).

Não se pode negar que o Júri é soberano. No entanto, suas decisões devem pautar-se nas provas dos autos, com a devida razoabilidade, razão pela qual, em sendo suscitada em plenário a negativa de autoria como única tese defensiva e, no quesito seguinte, absolvido o apelante, resta evidente a contradição, pois não há como saber se o Conselho de Sentença não compreendeu o quesito genérico da absolvição ou se tinha, de fato, a pretensão de absolvê-lo por clemência, razão pela qual é acertada a decisão do juiz presidente de esclarecer ao corpo de jurado no que consistia o quesito absolutório genérico e ordenar a repetição da votação do mesmo.

Por todo exposto, acompanho o douto Relator Desembargador Luiz Ferreira da Silva, para
rejeitada
a preliminar arguida.

VOTO (PRELIMINAR –
NULIDADE DO INTERROGATÓRIO DO APELANTE PRESTADO NO PLENÁRIO DO JÚRI – INDEFERIMENTO DO SILÊNCIO PARCIAL)

O apelante objetivou o reconhecimento da nulidade, ante ao cerceamento de defesa, pelo indeferimento infundado do silêncio parcial em interrogatório, eis que desejava somente responder as perguntas da acusação, da defesa e dos jurados, requerendo seja designado novo julgamento em plenário.

Tenho o entendimento que o interrogatório, como meio de defesa, permite a possibilidade de responder a todas, nenhuma ou a algumas perguntas direcionadas ao acusado, que tem direito de poder escolher a estratégia que melhor lhe aprouver.

Destaco que a defesa do apelante em Plenário do Tribunal do Júri requereu que o mesmo somente iria responder as perguntas da acusação, da defesa e dos senhores jurados, o que foi indeferido pelo magistrado, o que inicialmente poderia caracterizar cerceamento de defesa.

Entretanto, o apelante foi advertido de seus direitos de permanecer calado e, espontaneamente, respondeu às perguntas formuladas pelo Magistrado, ou seja, não se opôs ao questionamento feito pelo r. magistrado.

Em análise ao interrogatório do réu em Plenário, é possível extrair:

“Magistrado: Sr. Mizael, o senhor sabe do que está sendo acusado, certo, o senhor está com os seus advogados, o senhor viu a prova que foi produzida, e o senhor estava conversando com eles antes de iniciarmos aqui, certo?

Réu: Certo.

Magistrado: No interrogatório o senhor pode ficar em silêncio, mentir ou falar a verdade. Se o senhor ficar em silêncio ou mentir, isso não lhe prejudica nada, é um direito que o senhor tem, porém se esses fatos forem verdadeiros e o senhor confessar, caso as senhoras juradas condenem o senhor, haverá uma diminuição de pena pela confissão. O senhor entendeu o que eu falei?

Réu: Entendi.

Magistrado: O senhor prefere falar ou ficar em silêncio?

Réu: Eu vou falar, Doutor...”.

Portanto, o exercício do direito ao silêncio não foi ferido, pois as respostas foram dadas por livre e espontânea vontade do apelante, que pode não ter consentido com orientação defensiva de não responder as perguntas do Juízo, o que, por si só, não enseja irregularidade processual alguma, pois não houve coação para se obter as respostas.

Por outro lado, as perguntas formuladas pelo Juiz Presidente não se distanciaram da dinâmica dos fatos, bem como é sabido que somente poderia dar ensejo a uma nulidade se houvesse a demonstração inequívoca do efetivo prejuízo eventualmente suportado, prestigiando-se o aforismo
pas de nullité sans grief
, previsto artigo 563, do Código de Processo Penal.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar arguida.

VOTO (PRELIMINAR –
NULIDADE DO INTERROGATÓRIO PRESTADO NA FASE ADMINISTRATIVA PELO APELANTE POR TER SIDO COLHIDO À NOITE E SEM A PRESENÇA DE ADVOGADO)

O apelante pugnou pelo reconhecimento da nulidade do interrogatório prestado perante a autoridade policial, por estar viciado, devendo a prova ser desentranhada dos autos, pugnando seja realizado novo julgamento em plenário.

O artigo 18 da Lei 13.869/19 (Lei do Abuso de Autoridade), cuja redação é a seguinte:

“Art. 18. Submeter o preso a interrogatório policial durante o período de repouso noturno, salvo se capturado em flagrante delito ou se ele, devidamente assistido, consentir em prestar declarações: Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.”

Observa-se que o artigo se refere a “pessoa presa”, o que não era o caso do acusado Mizael ao tempo dos fatos, pois conforme relatado pelo réu em Plenário, ele compareceu na Delegacia para prestar sua versão sobre os fatos.

O interrogatório foi realizado no dia 20 de maio de 2020, de fato, por volta das 23h26min (Num. 38242653 – Pág. 26), bem como na sequência do Termo de Interrogatório, tem-se termo de liberação de Mizael, por ele assinado às 01h17min, ou seja, pouco após o início do interrogatório.

Portanto, não há que se falar em ilegalidade na realização do interrogatório que o apelante prestou na fase administrativa em horário noturno e desacompanhado de advogado, posto que se tratava de pessoa investigada e não presa, que foi advertida de seus direitos e mesmo assim anuiu em responder as perguntas que lhe foram feitas.

Ainda, o apelante compareceu em horário noturno (19:00h) perante a Delegacia de Polícia desacompanhado de advogado, ao ser ouvido confessou que praticou o delito mediante legítima defesa, eis que a vítima teria vindo em sua direção com uma faca nas mãos, teses que foi descartada na fase judicial pela negativa de autoria e que somente confessou mediante ameaça de mal injusto por terceiros.

Desta forma, com o comparecimento espontâneo perante a autoridade policial em período noturno desacompanhado de advogado,
rejeito
a preliminar arguida.

VOTO MÉRITO.

No mérito o apelante requereu o afastamento da circunstância judicial referente a conduta social e personalidade, as quais foram valoradas negativamente.

Para permitir a análise da decisão, faz-se necessário expor excertos da sentença condenatória.

“
3.1. Dosimetria da pena do delito de homicídio.

Quanto à
culpabilidade
é normal ao tipo. Em relação aos
antecedentes criminais,
vê-se que o acusado possui duas condenações por fatos anteriores a este e com coisa julgada anteriores, conforme o executivo de pena nº 20000014-23.2020.811.0080, em trâmite na 4ª Vara Criminal desta Comarca. A condenação de furto qualificado, que tem coisa julgada em 06 de abril de 2020, será utilizada para fins de reincidência. Por outro lado, a condenação crime de trânsito será computada como maus antecedentes, neste momento, razão pelo qual majoro a pena em 06 (seis) meses. No que tange a
conduta social
e
personalidade,
estas

destoam do almejado pela sociedade, posto os dados dos autos indicam que o condenado desde muito jovem não tem bons comportamentos perante a sociedade, com alegações de uso/abuso de entorpecentes e cometimento de delitos patrimoniais. Neste especial, o acusado confessou extrajudicialmente que era dependente químico. Portanto, há de se concluir que o réu tem postura contrária aos ensejos sociais, assim majoro sua pena em 06 (seis) meses. Às
circunstâncias
do crime merecem destaques, mas o Corpo de Sentença reconheceu que o crime foi promovido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, o que qualifica o delito e impede análise nesta fase processual. Os
motivos
do delito restaram afastados pelos Srs. Jurados, repudiando o motivo fútil. As
consequências
do delito merecem destaque, podendo ser comprovado pelo sofrimento externando pela irmã da vítima, quando ouvida em Juízo, a qual chorou e demonstrou toda sua dor. Vale ressaltar ainda que todas as testemunhas ouvidas foram unanimes em dizer que a vítima era uma pessoa querida na localidade e o choque se deu com o crime. Neste especial, inclusive a mãe do réu destacou seu testemunho a comoção causada na localidade. Dessa forma elevo apena em 06 (seis) meses. Entendo que a
vítima
em nada contribuiu à conduta maléfica do agente.

Desta forma,
fixo a pena-base do condenado em 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

O réu é reincidente, com condenação por furto qualificado com coisa julgada anterior ao presente fato, conforme consta no executivo de pena nº 2000014-23.811.0080, em tramite perante a 4ª Vara Criminal desta Comarca, logo aumento sua pena em 02 (dois) anos. Temos que na época dos fatos o acusado tinha menos de 21 (vinte e um) anos, logo diminuo sua pena em 01 (um) ano. Não há causas especiais de aumento ou diminuição de pena. Assim, torno-a definitiva
em 14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

3.2. Dosimetria da pena para o crime de furto.

Quanto à
culpabilidade
é normal ao tipo. Em relação aos
antecedentes criminais,
vê-se que o acusado possui duas condenações por fatos anteriores a este e com coisa julgada anteriores, conforme o executivo de pena nº 20000014-23.2020.811.0080, em trâmite na 4ª Vara Criminal desta Comarca. A condenação de furto qualificado, que tem coisa julgada em 06 de abril de 2020, será utilizada para fins de reincidência. Por outro lado, a condenação crime de trânsito será computada como maus antecedentes, neste momento, razão pelo qual majoro a pena em 04 (quatro) meses. No que tange a
conduta social
e
personalidade,
estas

destoam do almejado pela sociedade, posto os dados dos autos indicam que o condenado desde muito jovem não tem bons comportamentos perante a sociedade, com alegações de uso/abuso de entorpecentes e cometimento de delitos patrimoniais. Neste especial, o acusado confessou extrajudicialmente que era dependente químico. Portanto, há de se concluir que o réu tem postura contrária aos ensejos sociais, assim majoro sua pena em 04 (quatro) meses. Quanto às
circunstâncias
são normais ao tipo. Os
motivos
são reprováveis, uma vez que a satisfação do furto está diretamente interligada ao crime de homicídio tratado nos autos, tendo a motocicleta sido utilizada pelo réu para aquisição de entorpecentes, razão pela qual majoro a pena em 06 (seis) meses. No tocante
às consequências
são inerentes ao tipo. A
vítima
em nada contribuiu para a conduta criminosa.

Desta forma,
fixo a pena-base do condenado em 02 (dois) anos e 02 meses de reclusão e em 60 (sessenta) dias-multa.

O réu é reincidente específico, tendo condenação por furto, com coisa julgada anterior aos fatos, 06 de abril de 2020, conforme o executivo de pena nº 2000014-23.2020.811.0080 e cometeu o presente crime logo no cumprimento de pena naquele executivo. Tal peculiaridade não pode ser ignorada; pela reincidência específica majoro a pena em 01 (um) ano e 20 dias multas. O acusado tinha menos de 21 (vinte e um) anos, logo diminuo sua pena em 06 (seis) meses e 10 (dez) dias multas. Não há causas especiais de aumento ou diminuição de pena.
Assim, torno-a definitiva em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 70 dias-multa.

3.3. Do regime de pena.

Conforme preceitua o art. 33, § 2
o
, a, do Código Penal, o regime inicial é o fechado, posto que a soma das penas ultrapassam 08 (oito) anos, não podendo ainda esquecer que o acusado tem duas condenações e cometeu o presente crime durante o cumprimento do executivo. Neste sentir,
fixo o regime fechado para o cumprimento de pena
.

3.4. Dias multa.

Em atenção ao art. 60 c/c art. 49 e seguintes todos do Código Penal,
fixo o valor do dia multa em 1/30 do menor salário mínimo vigente à época dos fatos...”

(id. 125552983).

Para o delito previsto no artigo 121, § 2º, do Código penal, tem-se estabelecida a pena mínima de 12 (doze) anos e máxima de 30 (trinta) anos. Verifica-se que o juiz de primeiro grau fixou a pena-base 01 (um) ano e 06 (seis) meses acima no mínimo legal, diante de 04 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis (antecedentes criminais, conduta social e personalidade e consequências do crime). Igualmente para o delito de furto aumentos em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses acima do mínimo legal.

Nesse sentido, entendo oportuno elucidar as circunstâncias judiciais objurgadas, sob minha ótica:

Antecedentes Criminais
: Trata-se de tudo que ocorreu no campo penal, ao agente, antes da prática do fato criminoso, ou seja, sua vida pregressa em matéria criminal.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça aprovou a Súmula 444, verbis:
“É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”
.

Consta dos autos que o apelante possui 02 (duas) condenações por fatos anteriores e com coisa julgada anteriores, conforme o executivo de pena nº 20000014-23.2020.811.0080, em trâmite na 4ª Vara Criminal desta Comarca. A condenação de furto qualificado, que tem coisa julgada em 06 de abril de 2020, será utilizada para fins de reincidência. Por outro lado, a condenação crime de trânsito será computada como maus antecedentes, que pode ser utilizada como maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado (REsp 1711015/RJ- Relator: Min. Jorge Mussi - 23.8.2018).

Conduta social:
É o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança, dentre outros, motivo pelo qual além de simplesmente considerar o fator da conduta social, melhor seria a inserção social. Não somente a conduta antecedente do agente em seus vários setores de relacionamento, mas sobretudo o ambiente no qual está inserido, são capazes de determinar a justa medida da reprovação que seu ato criminoso possa merecer.

Quanto a este ponto, oportuno trazer a lume as lições do professor Rogério Greco:

“Concluindo, não podemos confundir conduta social com antecedentes penais. Estes jamais servirão de base para a conduta social, pois esta abrange todo o comportamento do agente no seio da sociedade, afastando-se desse raciocínio seu histórico criminal, verificável em sede de antecedentes criminais.”
(in, Curso de Direito Penal – Parte Geral, 10 ed., vol I, Niterói: Impetus, 2008, p. 564).

A
personalidade do agente:
A ela devem-se a particular visão dos valores de um indivíduo, os seus centros de interesse e o seu modo de chegar ao valor predominante para o qual tende.

Observando a fundamentação utilizada pelo juiz de primeiro grau, nota-se que se utilizou para aumentar a pena-base pela personalidade do agente, as ações penais do acusado que estão em andamento.

Nesse sentido:

“Súmula 444 - É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravara pena-base”.

Dessa forma, estas circunstâncias não se demonstram desfavorável, não tendo o magistrado de piso valorado de maneira correta, sustentando apenas que a conduta social e a personalidade do agente “indicam que o condenado desde muito jovem não tem bons comportamentos perante a sociedade, com alegações de uso/abuso de entorpecentes e cometimento de delitos patrimoniais”, não revela qualquer peculiaridade do caso sub judice apta a escorar o afastamento da pena base do mínimo.

Assim, relativamente à conduta social e a personalidade, entendo não existir respaldo técnico apto a lastrear a consideração em prejuízo, pois não verifico nos autos nenhum laudo formulado por especialistas que noticie ser a personalidade do apelado voltada à prática do crime, razão pela qual descabe sua valoração negativa.

Nessa linha ensina Ney Moura Teles:

“O exame da personalidade, de outro lado, não pode ser feito a contento pelo juiz, no âmbito restrito no processo penal, sem o concurso de especialistas- psiquiatras, psicólogos etc. O magistrado não é formado e preparado para o exame aprofundado de características psíquicas do homem, e permitir-lhe exame apenas superficial, para um desiderato tão grave – perda da liberdade -, seria de uma leviandade inaceitável num ordenamento jurídico democrático e sério.”
(Direito Penal, 1 vol. Atlas, São Paulo: 2004, p. 400).

Igualmente,
“embora possa prescindir de laudos técnicos de especialistas da área de saúde, exige uma análise mais ampla da índole do réu, do seu comportamento e do seu modo de vida”
(STJ, HC nº 285.530/RS – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 23.2.2017), análise que não foi realizada pelo juízo.

Portanto deve ser
afastada
.

Consequências do crime:
O mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico, é a consequência a ser considerada para a fixação da pena.

Maximiliano Roberto Ernesto Füher e Maximilianus Cláudio Américo Füher dispõem:

“(...) Conseqüências do crime. Avaliação de sua maior ou menor gravidade. Avaliação de outros danos causados pelo crime no meio social, além dos típicos ou naturais, como, p. ex., a perturbação mental de membro da família da vítima de homicídio.”
(FÜHER, Maximiliano Roberto Ernesto e FÜHER, Maximilianus Cláudio Américo. Código penal comentado: incluindo a história de cauda um dos tipos penais, as correntes jurisprudenciais e a principal legislação correlata. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 130.)

A fundamentação utilizada pelo magistrado é idônea, pois comprovado pelo sofrimento externando pela irmã da vítima, quando ouvida em Juízo, a qual chorou e demonstrou toda sua dor. Ainda, que todas as testemunhas ouvidas foram unanimes em dizer que a vítima era uma pessoa querida na localidade e o choque se deu com o crime.

Na segunda fase da dosimetria da pena requereu a compensação da atenuante da menoridade relativa com a agravante da reincidência, que são igualmente preponderantes e devem ser compensadas integralmente.

Nesse sentido:

“1. O Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que a reincidência e a menoridade relativa, sendo atributos da personalidade do agente, são igualmente preponderantes, consoante disposto no art. 67 do Código Penal, devendo ser mantida a compensação integral entre as referidas circunstâncias legais operada na etapa intermediária do cálculo dosimétrico, nos moldes do reconhecido no decreto condenatório. Precedentes”.
(AgRg no HC n. 497.101/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/6/2019, DJe de 12/6/2019.).

Passo a readequar a pena imposta, observando os fundamentos acima delineados, afastando as circunstâncias judiciais da conduta social e personalidade do agente, mantendo as demais circunstâncias judiciais.

Dosimetria da pena do delito de homicídio.

Quanto à
culpabilidade
é normal ao tipo. Em relação aos
antecedentes criminais,
vê-se que o acusado possui duas condenações por fatos anteriores e com coisa julgada anteriores, mantenho a majoração da pena em 06 (seis) meses. Afasto a circunstância judicial da
conduta social
e
personalidade
. Às
circunstâncias
do crime foi utilizada para qualificar o delito (mediante recurso que dificultou a defesa da vítima). Os
motivos
do delito forma afastados pelos Jurados. As
consequências
do delito merecem destaque, conforme mencionado anteriormente, mantenho o aumento da pena em 06 (seis) meses. Entendo que a
vítima
em nada contribuiu à conduta maléfica do agente.

Desta forma,
fixo a pena-base do condenado em 13 (treze) anos de reclusão
.

Na segunda fase da dosimetria tendo em vista a compensação integral entre a reincidência e a menoridade relativa, à míngua de causas de aumento ou de diminuição da pena, fixo a pena final e definitiva do requerente em
13 (treze) anos de reclusão
.

Dosimetria da pena para o crime de furto.

Quanto à
culpabilidade
é normal ao tipo. Em relação aos
antecedentes criminais,
vê-se que o acusado possui duas condenações por fatos anteriores a este e com coisa julgada anteriores, mantenho a majoração da pena em 04 (quatro) meses. Afasto a circunstância judicial da
conduta social
e
personalidade
. Quanto às
circunstâncias
são normais ao tipo. Os
motivos
são reprováveis, uma vez que a satisfação do furto está diretamente interligada ao crime de homicídio tratado nos autos, tendo a motocicleta sido utilizada pelo réu para aquisição de entorpecentes, razão pela qual majoro a pena em 06 (seis) meses. No tocante
às consequências
são inerentes ao tipo. A
vítima
em nada contribuiu para a conduta criminosa.

Desta forma,
fixo a pena-base do condenado em 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão e em 19 (dezenove) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria tendo em vista a compensação integral entre a reincidência e a menoridade relativa, à míngua de causas de aumento ou de diminuição da pena, fixo a pena final e definitiva em
01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 19 (dezenove) dias-multa
.

Da somatória das penas.

Chega-se a pena definitiva de
14 (quatorze) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 19 (dezenove) dias-multa.

Do regime de pena.

Conforme preceitua o art. 33, § 2
o
, a, do Código Penal, o regime inicial é o fechado, posto que as somas das penas ultrapassam 08 (oito) anos,
mantenho o regime inicial de cumprimento da pena no fechado
.

Por todo exposto, em consonância com o parecer Ministerial, provejo parcialmente ao recurso de apelação interposto por Mizael Nunes Perdigão Souza Junior, tão somente para readequar a pena base e compensar integralmente a agravante da reincidência e a atenuante da menoridade relativa, chegando a uma pena definitiva de
14 (quatorze) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 19 (dezenove) dias-multa, em regime inicialmente fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022